Tribunal: TJSP
Processo: 1093440-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência Insurgência do embargante – Pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais – Indeferimento do benefício – Concessão de prazo para recolhimento das custas recursais – Apelante que deixa transcorrer, in albis, o prazo concedido sem efetuar o recolhimento do preparo – Deserção caracterizada – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1093440-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BENEDICTO EDUARDO DA SILVA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1093440-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.716
Voto no 27.716
Apelação Cível no 1093440-63.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 21a Vara Cível
Apelante: Benedicto Eduardo da Silva
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Márcio Teixeira Laranjo
EMBARGOS À EXECUÇÃO Sentença de improcedência
Insurgência do embargante
Pedido de justiça gratuita
formulado nas razões recursais Indeferimento do benefício
Concessão de prazo para recolhimento das custas recursais
Apelante que deixa transcorrer, in albis, o prazo concedido sem
efetuar o recolhimento do preparo Deserção caracterizada
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico na data de
03/02/2020, cujo relatório se adota, que, em “embargos à execução”, ajuizados
por BENEDICTO EDUARDO DA SILVA em face de ITAÚ UNIBANCO S/A,
julgou
Recorre o embargante BENEDICTO EDUARDO DA
SILVA. Preliminarmente, requer a concessão da justiça gratuita, sob a
alegação de que não tem condições de arcar com os custos do processo sem
prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Suscita preliminar de
cerceamento de defesa, haja vista não realizada prova pericial contábil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1093440-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.716
requerida, que demonstraria a inconsistência dos cálculos apresentados pelo
embargado, assim como não concedido prazo para apresentação de réplica
após impugnação dos embargos pelo banco. No mérito, invoca a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Assevera que o contrato é de adesão, não
sendo possível a discussão de cláusulas abusivas, tais como aquelas que
cobraram taxas e tarifas de forma irregular. Aduz que o banco embargado não
esmiuçou de forma detalhada os valores devidos e sua evolução mensal,
razão por que necessária uma revisão do contrato. Requer a anulação da r.
sentença para que se proceda à correta instrução do feito na origem (fls.
209/219).
Recurso recebido e contrariado (fls. 255/275).
Às fls. 283/284 foi proferido despacho indeferindo o pedido
de justiça gratuita formulado pelo apelante, bem como concedendo prazo de 5
(cinco) dias, para o recolhimento das custas recursais integrais ou primeira
parcela do total devido ao Estado, sob pena de deserção.
É o relatório.
PASSO A VOTAR
Pese a argumentação recursal, o apelo do embargante
não pode ser conhecido, porque deserto.
Conforme se observa dos autos, o recorrente formulou
pedido de concessão das benesses da justiça gratuita juntamente às razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1093440-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.716
recursais (fls. 209/219).
Contudo, já havia formulado tal pedido anteriormente, em
instância inferior, tendo-lhe sido negados os benefícios pleiteados. Foi-lhe
deferida apenas e tão-somente o parcelamento das custas iniciais (fls. 140).
Diante disto, as custas processuais foram regularmente
recolhidas, durante a marcha processual (fls. 144/149 e 280/282) até o
julgamento do feito.
Assim, diante da ausência de demonstração de alteração
da situação financeira do embargante, o pedido formulado juntamente às
razões recursais foi indeferido, sendo-lhe concedido o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para o recolhimento das custas recursais pelo valor integral ou mesmo da
primeira parcela tal qual deferido às fls. 140, sob pena de não conhecimento
da apelação (fls. 283/284).
No entanto, o embargante não efetuou recolhimento do
preparo, nem interpôs qualquer recurso ao pronunciamento jurisdicional,
deixando transcorrer, in albis, o prazo concedido (fls. 285).
Assim sendo, tal fato implica na deserção recursal, nos
termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil.
Neste sentido:
"CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de Crédito
Bancário. Embargos à execução. Pedido de justiça gratuita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1093440-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.716
formulado nas razões recursais. Indeferimento do benefício
com a concessão de prazo de cinco dias para recolhimento
do preparo. Intimação para recolhimento não atendida (art.
1007, § 2o, CPC/15). Apelo deserto. Recurso não
conhecido" (Apelação no 1011450-88.2015.8.26.0068; Rel.
Des. Gilberto dos Santos; 11a Câmara de Direito Privado; j.
em 20/10/2016).
"Apelação
digital.
Cautelar
de
exibição
de
documentos. Sentença que indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
Pretendida concessão da gratuidade processual e reanálise
das questões apresentadas em primeiro grau. Benefício da
gratuidade processual que só pode ser concedido aos que
comprovarem a hipossuficiência. Hipótese não verificada.
Oportunidade para realização do preparo que não foi
atendida. Deserção reconhecida. Recurso não conhecido"
(Apelação no 1018885-60.2015.8.26.0506; Rel. Des. João
Pazine Neto; 37a Câmara de Direito Privado; j. em
25/10/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 932,
III, do CPC, não conheço do recurso da autora.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator